Tribunal: TJPA
Processo: 0809437-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809437-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ARIEL DE JESUS MIRANDA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°
0809437-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ARIEL DE JESUS MIRANDA

AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PROCESSO DE EXECUÇÃO N°

0012375-20.2017.8.14.0051

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO A APENADO CONDENADO POR ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO 11.302/2022. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao agravo, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interpost
o por
ARIEL DE JESUS MIRANDA
contra decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, em razão da decisão que indeferiu a concessão de indulto ao apenado nos autos do processo de execução n° 0012375- 20.2017.8.14.0051.

O agravante foi condenado a 33 anos e 4 meses de reclusão, em 19 de maio de 2021, pelos crimes de roubo qualificado e associação criminosa em concurso material (157, §2º, II e §2º-A, I e art. 288, parágrafo único c/c art. 69, todos do CP).

Em 13 de abril de 2023, o magistrado da Vara de Execuções concedeu o indulto natalino a ARIEL DE JESUS MIRANDA (Decreto 11.302/2022), extinguindo a punibilidade quanto ao crime de associação criminosa:

A) DEFIRO o pedido de Indulto, e com espeque no artigo 107, II, do CP, EXTINGO A PUNIBILIDADE do apenado referente ao artigo 288 do CPB cuja pena aplicada em Sentença fora de 04 anos e 06 meses.

– ID 14570688, p. 21

Em seguida, tornou a decisão sem efeito, haja vista que, quando da sentença, este delito teve sua pena absorvida por aquela referente ao roubo, por ocasião da aplicação do concurso material:

Como se vê, a pena do artigo 288 do CPB foi absorvida pela pena mais grave (art. 157, § 2º do CPB) e desconsiderada para fins de dosimetria da pena, haja vista que a pena aumentada e posteriormente dobrada - na esteira do artigo 70 do CPB -, foi a do delito de roubo, como extrai-se dos seguintes excertos da sentença:

Para o réu ARIEL DE JESUS MIRANDA, aumento a pena do roubo para 16 (dezesseis) anos e 08( oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1300 (um mil e trezentos) dias-multa. (...).

Para o réu ARIEL DE JESUS MIRANDA, aumento a pena para 33 (trinta e três) anos e 04(quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 3300 (três mil e trezentos) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

Desse modo, seria incorreto excluir-se do cálculo da pena o tempo equivalente a uma pena absorvida por outro delito e sequer considerada, por ocasião da dosimetria da pena por sentença. Isso posto, acolho na íntegra a certidão do Mov. 126, de modo que TORNO SEM EFEITO a decisão concessiva de indulto proferida no Mov. 124.

– ID 14570688, p. 29

Sobreveio o presente agravo, em cujas razões o agravante requereu:

Ora, nobre julgador, apesar de o juízo a quo tenha se utilizado do concurso formal para condenar o requerente, o crime alvo de indulto fora utilizado na contabilização da pena.

Cercear tal benesse é submeter o apenado a uma exasperação injusta de pena, inclusive com a necessidade de cumprimento de uma reprimenda que teve extinta sua punibilidade do crime de pena menor, pelo indulto presidencial, consubstanciando nítida ilegalidade, passível, inclusive, da ordem de habeas corpus de ofício, forte no art. 654, § 2º, do CPP.

– Petição inicial, ID 14570688, p. 32

A 3ª Promotoria de Justiça de Santarém/PA ofereceu contrarrazões no ID 14570688, p. 62:

Em uma segunda análise, o pedido também não mereceria prosperar por afronta direta ao art. 11º do referido Decreto, o qual não deixa margem para outras interpretações, senão vejamos:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. (grifei

O referido Decreto prevê, expressamente, que a concessão do indulto para crime com preenchimento dos requisitos necessita que, no caso de haver condenação por crime impeditivo, seja cumprida a pena deste para então haver concessão para aquele.

Ou seja, ainda que tivesse sido fixado quantitativo específico para o delito de associação criminosa,
Ariel somente poderia beneficiar-se do indulto após o cumprimento da pena do delito de roubo,
haja vista que este é crime impeditivo, nos termos do art. 7º, II, do referido Decreto.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise pormenorizada dos autos, verifico improcedentes as razões do agravante.

A aplicabilidade do Decreto 11.302/2022 ao caso está prejudicada, primeiramente, em razão da impossibilidade de concessão de indulto a apenados que incorreram em crimes hediondos e/ou cometidos com violência/grave ameaça, senão vejamos:

Art. 7º

O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

Não obstante, ocorre a incidência do art. 11, parágrafo único do mesmo decreto, que assim prevê:

Art. 11.

Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.

Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Deste modo, tem-se que apesar de ARIEL DE JESUS MIRANDA ter praticado o crime de associação criminosa, este ocorreu em concurso com o crime impeditivo – roubo qualificado; fato que condiciona a concessão do indulto ao prévio cumprimento da pena referente ao art. 157, CP.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º E DO ART. 11. EXECUTADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO. CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DE PENAS POR CONDENAÇÕES DE ILÍCITOS NÃO IMPEDITIVOS E IMPEDITIVOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A REPRIMENDA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO (ART. 7º DO DECRETO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.

2. "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

3. A correta interpretação a se dar no caso de concurso entre crimes previstos no caput do artigo 5º e crimes listados no artigo 7º (crimes impeditivos) deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 11, segundo o qual "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício".

4. No caso, embora o ora agravante tenha sido condenado nos autos pela prática de delito não impeditivo cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassa 5 (cinco) anos, também resgata reprimenda relativa a condenações pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.11.343/2006, equiparado a hediondo, a qual não foi integralmente resgatada.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 836.095/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Ante o exposto e acompanhando o parecer do custos legis, conheço do
agravo e nego-lhe provimento
, a fim de manter a decisão da Vara de Execuções de Santarém/PA que tornou sem efeito a concessão de indulto natalino a ARIEL DE JESUS MIRANDA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2024